Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733860-96.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONORA DOMINGOS DE SOUZA APELADO: ALINE STHEFANY SOUZA BOUTO, MARIA DOMINGOS DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias: 1) comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à nulidade do testamento, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator